Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID-19. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que há a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional ao impetrante. Isso porque, a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) objeto do mandamus somente foi realizada por força de determinação deste juízo, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognição exauriente.
2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, que determina ser dever do Estado o amparo à saúde, bem como sua promoção e proteção.
3. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento de serviço médico adequado, garantindo vaga em hospital público ou, em caso de impossibilidade, em leito de nosocômio particular, às suas expensas.
4.Segurança concedida.